Tribunal: TJMT
Processo: 0004155-32.2015.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004155-32.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (APELANTE), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (APELADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ALIENAÇÃO – INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO
–
PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
DANO MORAL EVIDENTE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A apreensão indevida de veículo em razão de inadimplemento de contrato de financiamento firmado por falsário gera dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A alienação do automóvel impede sua restituição ao proprietário e lhe causa evidente prejuízo material, sendo devida a indenização.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Restituição c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar o réu “
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem ainda ao pagamento da quantia de R$ 21.516,00 (vinte e um mil quinhentos e dezesseis reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT)
”, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa.

Ambas as partes recorreram.

O réu aduz que não praticou nenhum ato ilícito pois no momento da apreensão do veículo a então proprietária se encontrava inadimplente e, mesmo com a restrição, conseguiu vendê-lo para o autor.

Alega ausência de prova dos danos material e moral. Subsidiariamente, pede a redução da quantia definida para esta última reparação e a incidência dos juros de mora a partir da sentença.

O autor, por sua vez, pede que esse montante seja majorado.

Contrarrazões do autor no ID 102725529 e do réu no ID 102725538.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que em 08/03/2013 teve seu veículo apreendido em cumprimento à decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão código 168816, que tramitou na comarca de Barra do Garças, na qual figuravam como partes o ora réu e Claudinéia Polizeli Galvão.

Aduz que pleiteou a restituição naqueles autos, quando teria demonstrado ser o proprietário e não ter relação alguma com a ré.

A lide foi extinta sem resolução de mérito e determinada a devolução do veículo, contudo já havia sido alienado.

Em razão disso, busca agora indenização por dano moral e material, além da condenação do réu ao pagamento do valor atualizado do automóvel.

O réu, por sua vez, argui que ele pertencia a Claudinéia, com quem teria firmado contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Acrescenta que inclusive registrou o gravame.

De fato, ele fez essa anotação, no entanto não demonstrou que em algum momento a documentação estivesse em nome dela (Claudinéia) e nem comprovou de forma contundente o alegado vínculo entre esta e o ora autor.

Juntou na lide apenas o contrato de financiamento celebrado em 03/11/2011, suposto recibo de venda preenchido em nome da contratante e assinado pelo autor, mas sem reconhecimento de firma e sem evidência alguma de que, mesmo posteriormente, tenha ocorrido a transferência.

E o réu não requereu perícia grafotécnica para confirmar a autenticidade da assinatura (ID 26527474 - Pág. 4).

E mais, o veículo foi apreendido com o autor, e não com Claudinéia, o que ratifica a inexistência da transação.

Já o autor juntou um CRLV 2011 (Certificado de Registro e Licenciamento) em nome do antigo proprietário e outros dois (2011 e 2012) em seu nome (ID 26527482). Isso revela que na ocasião em que foi realizado o financiamento o automóvel estava em seu nome, e assim permaneceu.

Além do quê, na Ação de Busca e Apreensão ficou consignado o seguinte sobre a propriedade ser da então demandada (ID 26526992 - Pág. 5):

(...)
a ação contém vícios ainda mais relevantes e anteriores, consistentes na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e na falta de condição da ação, já que na busca e apreensão para resolução de contrato de financiamento com alienação fiduciária é indispensável a prova da propriedade fiduciária do bem.

E ela se faz seguindo os procedimentos do §6º do art. 66 do Decreto-Lei n. 911/69 e § 1º do art. 1.361 do Código Civil (...).

O documento juntado com a inicial às fls. 17, Certificado de Registro de Veículo, não informa a alienação, tampouco que tenha sido transferido para o financiado. Está em nome de terceiro, estranho ao contrato.

A não comprovação da propriedade fiduciária impede a constituição e desenvolvimento do processo, além de implicar na falta de uma das condições da ação, a legitimidade, já que o autor não demonstrou que tem a propriedade do bem que pretende esteja em seu poder
.

Por conseguinte, o réu não comprovou a legalidade dos seus atos e não apresentou documentos que desconstituíssem as arguições do autor, o que lhe incumbia fazer em observância ao disposto no art. 373, II, do CPC e em virtude da inversão do ônus probatório determinada em primeiro grau.

Importante ressaltar, por fim, que a fraude é risco inerente à atividade bancária. Portanto, a instituição deve atuar com cautela para evitar prejuízos a si próprio e, sobretudo, a terceiros. E sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

Logo, a reparação pelo prejuízo material proveniente da alienação é devida e deve ser no montante arbitrado na sentença, uma vez que nenhuma das partes recorreu nesse ponto.

O dano moral também está claro na lide, pois a situação narrada causou no autor transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

E o montante
da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$10.000,00 definidos na primeira instância devem ser mantidos, pois são adequados ao caso concreto. E o
s juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANO MATERIAL DEVIDO. AUTOR QUE FICOU PRIVADO DE USUFRUIR DO BEM DURANTE A APREENSÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 18ª C. Cível - 0029125-77.2009.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 05.10.2020)
(TJPR, APL 00291257720098160001, relator Des. Espedito Reis do Amaral, julgado em 05/10/2020, 18ª Câmara Cível, publicação em 05/10/2020).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
e

majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022